Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-42.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DECADÊNCIA. PRAZO. TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. SENTENÇA DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que indeferiu a inicial de habilitação de crédito, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em analisar se há possibilidade de habilitação do crédito pertencente ao autor no Quadro Geral de Credores da massa falida ré, bem como se ocorreu a decadência do seu direito, conforme preliminar suscitada em contrarrazões.
III. Razões de decidir
3. A Lei 11.101/2005 estabelece em seu art. 10, § 10, alterado pela Lei 14.112/2020 (vigente em 23/01/2021), que o credor deve apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, três anos contados da data de publicação da sentença que decretou a falência, sob pena de decadência.
4. Tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei no 14.112/2020, o prazo do artigo 10, § 10, da Lei no 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2020.Precedentes STJ.
5. Verificada a propositura da ação de habilitação de crédito de forma extemporânea, o reconhecimento da decadência do direito do autor e consequente extinção do feito, com julgamento do mérito, é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Preliminar de decadência acolhida.

Tese de julgamento: O prazo para apresentação do pedido de habilitação de crédito é de três anos contados da data de publicação da sentença que decretou a falência, sob pena de decadência (Lei no 11.101/2005, art. 10, § 10).
Jurisprudência relevante citada: (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024).